Tribunal: CARF
Processo: 13609.900390/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900390/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.823 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
P B2B CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900390/2013-45
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900390/2013-45

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32565.13849.140113.1.7.04-0892, em 14.01.2013, e-fls. 136-
142, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$7.134,64 contido no DARF de R$113.839,97
recolhido em 31.01.2011 referente ao quarto trimestre de 2010 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 143-145:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 7.134,64.
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 33a Turma DRJ/08 no 108-002.398, de 17.09.2020, e-fls. 152-158:
DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário a dar fundamento à declaração de compensação é
ônus do titular do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 23.09.2020, e-fl. 181, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.05.2021, e-fls. 160 e 176-178, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
(PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)
P-B2B CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ no 10.320.357/0001-00, com sede na Rua das Castanheiras, 62, sala 02, Bairro
Bom Destino, em Santa Luzia/MG, por seu representante legal, não se conformando
com a decisão de primeira instância, da qual foi cientificada em 19/10/2020, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no
70.235/72, apresentar seu recurso, pelos motivos que se seguem.
Trata-se de manifestação de conformidade apresentada nos autos da Declaração
de Compensação DComp no 32565.13849.140113.1.7.04.0892, transmitida em
14/01/2013, que indica como crédito o pagamento indevido ou a maior de IPRJ –
código 2089 (lucro presumido), ocorrido em 31/01/2011, no montante de R$7.134,64
(crédito original na data de transmissão), referente ao período de apuração (4o
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900390/2013-45

trimestre de 2010), sendo o valor total do DARF (Documento de Arrecadação de
Receitas Federais) igual a R$113.839,97.
Diante da improcedência da manifestação de inconformidade e pelo não
reconhecimento do direito creditório pleiteado, apresenta o presente recurso voluntário
para que seja decretada a prescrição intercorrente. A manifestação de inconformidade
foi apresentada pela P-B2B CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA em 11/04/2013
e o julgamento desta manifestação somente ocorreu em sessão do dia 17/09/2020,
transcorrendo, portanto, prazo superior a 5 (cinco) anos. [...]
De acordo com o texto constitucional, é garantido no processo, tanto judicial
quanto administrativo, o contraditório e a ampla defesa. Trata-se do clássico princípio
do devido processo legal, previsto no art. 5o, inc. LV, da CF/88.
É importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988 não cria qualquer
hierarquia ou disputa hegemônica entre o processo judicial e o administrativo.
Verifica-se, pois, que, diferentemente do que ocorre no processo judicial, a
Administração não age, no processo administrativo, como terceiro estranho à
controvérsia, mas sim como parte interessada, que atua no seu próprio interesse e nos
limites que lhe são impostos por lei. A movimentação (impulsão) e a decisão do
processo far-se-á pela própria Administração (principio da oficialidade – art. 5o), daí a
impositiva decretação da prescrição intercorrente não só no processo judicial, mas
também no âmbito administrativo.
Saliente-se, portanto, que não há dúvida quanto à impositiva decretação da
prescrição intercorrente neste processo administrativo, diante do lapso temporal de 5
(cinco) anos entre movimentações processuais.
Posto isto, requer seja decretada a prescrição intercorrente, tendo em vista que
as regras desta prescrição se aplicam não só ao processo judicial, mas, também, ao
processo administrativo.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, decretando-se a prescrição intercorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900390/2013-45

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900390/2013-45

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição Intercorrente
A Recorrente diz que ocorreu a prescrição intercorrente.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, a tese defendida pela Recorrente não prospera.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900390/2013-45

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900390/2013-45

no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 33a Turma DRJ/08 no 108-002.398, de 17.09.2020, e-fls.
152-158, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da análise do crédito pleiteado
Em primeiro lugar, registre-se que o litígio restringe-se ao crédito e aos débitos
informados na Dcomp e que alegações que não têm relação com a matéria litigiosa
não serão objeto de análise no presente acórdão.
A manifestante argumenta que, após tomar conhecimento do erro na apuração
do IRPJ referente ao 4o trimestre de 2010 e ao 1o trimestre de 2011, efetuou as
correções necessárias e o recolhimento suplementar correspondente. Argumenta que,
tendo em vista a inexistência de procedimento fiscal, tais alterações caracterizam-se
como denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional e,
ao final, declara ter apresentado os seguintes documentos:
a) DARF de pagamento da diferença apurada;
b) DIPJ's retificadas;
c) PER/DCOPMP e
d) CD com memória de cálculo.
A contribuinte informa que, no ano de 2012, detectou inconsistências na
apuração do 4o trimestre de 2010 e no 1o trimestre de 2011 e que procedeu aos ajustes
necessários, efetuando inclusive um recolhimento suplementar no valor de R$ 450,63.
Esclarece ainda que, após a constatação do equívoco, transmitiu a Dcomp retificadora
ora em análise.
Constata-se que, no 4o trimestre de 2010, as diferenças refletiram em redução do
IRPJ e da CSLL a pagar, dando origem à diferença utilizada como Pagamento
Indevido ou a Maior informado na Dcomp: [...]
Já a nova apuração do 1o trimestre de 2011 resultou em aumento do saldo de
IRPJ e CSLL: [...]
Apesar de ter retificado o IRPJ e a CSLL apurados no 1o trimestre de 2011, tais
alterações não serão objeto de análise pois não têm relação com crédito de IRPJ
relativo ao 4o trimestre do ano anterior, nem tampouco com os valores dos débitos
informados nas Dcomp (original e retificadora): [...]
Em consulta ao documento de arrecadação anexado aos autos (fl. 4), verifica-se
que se trata de pagamento de CSLL referente ao 1o trimestre de 2011, que também não
possui relação com os créditos ou débitos ora analisados.
Em consulta às DIPJ transmitidas pela interessada, verifica-se que a alteração
do valor do Imposto de Renda a Pagar declarado ocorreu em virtude da diminuição da
receita bruta declarada pela contribuinte: [...]
Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), instrumento
que constitui confissão de dívida nos termos da legislação tributária, a contribuinte
também procedeu à redução do IRPJ [...].
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900390/2013-45

Registre-se que o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do
direito creditório utilizado nas compensações declaradas é um procedimento de
certificação do quanto informado pelo sujeito passivo.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, no presente caso, a
prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito à compensação,
compete ao sujeito passivo.
Esclareça-se que a compensação é forma de extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156, inc. II, do CTN, e a aplicação deste instituto, a título de fruição de
um direito, requer que o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de
certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do art. 170 do CTN [...].
É necessário que, no caso em apreço, seja comprovada a regular apuração do
tributo devido no período. Entretanto, a manifestante sequer identificou a prova do
erro de fato porventura ocorrido nas declarações originalmente apresentadas, nem
tampouco justificou os motivos que a teriam levado a reduzir a receita bruta declarada
no período e, conseqüentemente, a base de cálculo dos tributos, tornando inviável o
reconhecimento de existência de crédito líquido e certo com base apenas nas
informações constantes nos autos.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital